Tribunal: TJSP
Processo: 1006184-37.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesões em membro superior esquerdo - Exercício da função de operador de extrusora - Acidente de trabalho comprovado em perícia médica judicial - Procedência.
APELAÇÃO - Segurado - Honorários de sucumbência - Pretensão de que os honorários sejam arbitrados sobre o valor da condenação.
APELAÇÃO - Autarquia - Termo inicial do benefício - Hipótese de "sequelas

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesões em membro superior esquerdo - Exercício da função de operador de extrusora - Acidente de trabalho comprovado em perícia médica judicial - Procedência.
APELAÇÃO - Segurado - Honorários de sucumbência - Pretensão de que os honorários sejam arbitrados sobre o valor da condenação.
APELAÇÃO - Autarquia - Termo inicial do benefício - Hipótese de "sequelas retardadas" - Necessidade de novo requerimento administrativo - Aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Laudo judicial - Limitação de movimentos constatada - Incapacidade laborativa verificada - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Redução da capacidade laboral que é evidente, diante da lesão sofrida e do tipo de trabalho habitual - Demanda por maior esforço e lesão mínima que autorizam a concessão de auxílio-acidente - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 416 - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Sentença mantida - Procedência do pedido - Auxílio-acidente mantido.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862) - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia e observância da prescrição quinquenal.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC, observada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Súmula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
APELAÇÃO DA AUTARQUIA DESPROVIDA, RECURSO DO AUTOR E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS EM PARTE.